Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ENTREGA ESPONTÂNEA OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE AGENTE POLICIAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INCABÍVEL. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito do art. 304 do Código Penal é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade policial.
2. In casu, os depoimentos dos agentes públicos e a confissão do acusado demonstram não haver dúvidas de que o acusado efetivamente fez uso do documento público falso, tendo apresentado o RG contrafeito durante abordagem policial, estando configurado o dolo de praticar a conduta delitiva (pois tinha ciência da falsificação e pretendia se esquivar do cumprimento de mandado de prisão) e não havendo falar em inexigibilidade de conduta diversa (pois o acusado poderia não ter utilizado o documento falso, mas optou por cometer a conduta delituosa a fim de evitar ser preso).
3. Recurso conhecido e desprovido.